Tribunal: CARF
Processo: 10480.732295/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.732295/2015-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
GLUTAO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 10) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732295/2015-70
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732295/2015-70

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/07), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 28/30):
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de prescrição, preliminar de decadência.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/01/2018 (e-fls. 35), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/01/2018 (e-fls. 39/45, 78/84) com os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que o art. 142 do CTN prevê que a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento é ato privativo do Fisco, mas isso não significa que o crédito tributário só
pode ser constituído por lançamento.
- Alega que, tratando-se de crédito tributário originado de informações prestadas
pelo próprio contribuinte através de GFIP, a jurisprudência da Corte Superior já pacificou o
entendimento no sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário se dá no exato
momento em que há a apresentação do documento, dispensando outras providências por parte do
Fisco.
- Defende que a entrega da GFIP consiste em modalidade de lançamento por
homologação, restando constituído o crédito tributário conforme art. 150 do CTN. Conclui que
com a entrega de GFIP em 13/10/2010, referente à competência 02/2010, e em 15/10/2010,
referente às competências 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010 e 07/2010, restaram constituídos
os respectivos créditos tributários, devendo a partir desse momento se iniciar o cômputo da
prescrição quinquenal.
- Requer seja determinada a extinção do crédito tributário referente às multas por
atraso na entrega de GFIP das competências 02/1010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010 e
07/2010, uma vez que os valores em questão estão fulminados pela prescrição.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a constituição do crédito tributário se dá
com a ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do
Código Tributário Nacional - CTN. Nos casos de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se
em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN. É nesse sentido a Súmula
CARF n° 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.043 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.732295/2015-70

Assim, tendo em vista que o Auto de Infração refere-se a multa por atraso na
entrega da GFIP cuja competência mais antiga é 02/2010 (e-fls. 10) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 2015 (e-fls. 14), não há que se falar em decadência no presente
processo.
Também não merece ser acolhida a prescrição suscitada pelo recorrente. De
acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso
Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso
Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período,
o prazo de prescrição.
Cabe mencionar, ainda, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, conforme disposto na Súmula CARF no 11, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital